Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÁGIO. CONSSÓRCIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora visando o depósito em juízo das parcelas do contrato no valor que entende devido e expedição de ofício à instituição financeira.
2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese em tela, a comprovação do alegado pelo agravante, relacionado à cessão de cota de consórcio a terceiro, contrato de compra e venda de ágio, valores e quitação de parcelas, assim como a responsabilidade das partes, poderá ser melhor aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório. 3.1. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Assim, considerando que os fundamentos apresentados pelo agravante não são relevantes e amparados em prova suficiente, sendo necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
5. Recurso desprovido.